Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão e contradição no acórdão, uma vez que restou comprovada a prestação do serviço médico-hospitalar pela embargante em benefício da embargada, motivo pelo qual não incorreu em qualquer ilícito ao cobrar o montante relativo e negativar pelo inadimplemento.
4. Contrarrazões no ID 57190558, em que se pede a aplicação de multa em função da índole protelatória dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
5. Perceptível o inconformismo da embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão ou o não enfrentamento de algum ponto pleiteado em sede de recurso inominado, de modo a lastrear a irresignação posta em embargos de declaração.
6. O item 7 da ementa do vergastado aresto foi claro ao delinear a ausência de responsabilidade do beneficiário do plano de saúde quanto aos custos de procedimento médico-hospitalar devidamente autorizado, sendo descabido o direcionamento da cobrança pelo hospital (embargante) à embargada. Não bastasse, o item 8 pontuou que a própria embargante, extrajudicialmente, teria cancelado a cobrança em face da embargada.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
8. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. Por fim, não entrevejo o caráter protelatório do presente recurso, litigando a embargante nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir, não havendo de se falar na incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.